Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730944-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA REU: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP D E S P A C H O Verifico que as Requeridas, Geap Autogestão em Saúde e Associação Nacional dos Advogados Empregados da Geap Autogestão em Saúde - ADVOGEAP, apresentaram contestação na Ação Rescisória ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina – SINDIPREVS/SC e requereram o benefício da assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que são instituições sem fins lucrativos (IDs 40183590 e 40309101). Ocorre que a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação feita nas razões recursais. Assim, com base nos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, concedo às Requeridas o prazo de 5 (cinco) dias para juntar balancetes contábeis dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, declarações de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrem que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator